Tribunal: TJDFT
Processo: 0706864-92.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PARCERIA EM PLATAFORMA DIGITAL. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA DE MOTORISTA DE APLICATIVO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA LIMITATIVA ABUSIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por empresa de transporte por aplicativo contra sentença que reconheceu o bloqueio indevido da conta de motorista parceiro, determinando o pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes.
2. O bloqueio decorreu de equívoco na identificação de terceiro em processo criminal, apesar da apresentação de documentação idônea pelo motorista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir a natureza da relação jurídica entre a plataforma digital e o motorista parceiro.
4. Verificar se o bloqueio da conta, por falha na verificação documental, caracteriza inadimplemento contratual.
5. Analisar a ocorrência de danos morais e de lucros cessantes.
6. Avaliar a validade da cláusula contratual que limita a indenização ao período de 7 dias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A relação entre a plataforma e o motorista tem natureza contratual, regida pelo direito civil e pelos princípios da boa-fé objetiva (CC, arts. 421 e 422).
8. O bloqueio indevido, fundado em erro de identificação, sem conferência adequada dos documentos, configura inadimplemento contratual e falha na execução do contrato.
9. A manutenção da restrição após tentativa administrativa de solução enseja danos morais, por ultrapassar os meros aborrecimentos do cotidiano.
10. Comprovada a perda da fonte de renda, são devidos lucros cessantes, apurados em liquidação com base no tempo efetivamente em que desabilitado o motorista e na média de rendimentos anteriores.
11. A cláusula que limita a indenização a 7 dias é abusiva, pois afronta a boa-fé objetiva e esvazia o dever de reparação integral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12 Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A relação entre plataforma digital de intermediação e motorista parceiro é de natureza contratual, sujeita à boa-fé objetiva. 2. O bloqueio indevido de conta por falha na verificação documental configura inadimplemento contratual e gera dever de indenizar por danos morais e lucros cessantes. 3. Cláusula que limita a indenização a 7 dias é abusiva e inválida.”